Tribunal: TJES
Processo: 0001118-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001118-67.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDREY DRAYLLIG SANTOS BROCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33,
“
CAPUT”,

DA LEI Nº 11.343/06
–
APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)
–
INVIABILIDADE

–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a verificação de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de um vasto material destinado a venda, e até mesmo uma máquina de compras via cartão de crédito e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, além das informações prestadas pela avó do recorrente, que afirmou que seu neto é praticante do tráfico de forma constante. Somado ainda ao fato da existência de uma condenação por ato infracional análogo ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
2
- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001118-67.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREY DRAYLLIG SANTOS BROCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001118-67.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDREY DRAYLLIG SANTOS BROCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33,
“
CAPUT”,

DA LEI Nº 11.343/06
–
APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)
–
INVIABILIDADE

–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a verificação de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de um vasto material destinado a venda, e até mesmo uma máquina de compras via cartão de crédito e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, além das informações prestadas pela avó do recorrente, que afirmou que seu neto é praticante do tráfico de forma constante. Somado ainda ao fato da existência de uma condenação por ato infracional análogo ao crime do art. 33 da Lei n. 11343/06.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001118-67.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDREY DRAYLLIG SANTOS BROCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDREY DRAYLLIG SANTOS BROCO,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, e, consequentemente, a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 24 de março de 2023, o denunciado mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de maconha e 02 (dois) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Pois bem.

Para a incidência causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, o MM. Juiz,
procede
ndo

correta
mente
conforme determinação legal,
deixou de aplicar a referida causa de diminuição, ante a verificação da dedicação do acusado à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, vejamos:

“
(...) a apreensão de um vasto material destinado a venda, inclusive uma máquina de compras via cartão de crédito, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, bem como pela fala de Idalina, em sede policial, que afirmou que seu neto é praticante do tráfico de forma constante (fi. 13), indicam que o réu se dedica habitualmente ao comércio ilegal de drogas o que é reforçado no fato da existência de uma condenação por ato infracional análogo ao crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06 do ano passado (2022)”.

Destarte, restou suficientemente demonstrada a dedicação do recorrente ao crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não apenas considerando a quantidade de drogas, mas destacando "que os envolvidos se valiam de 'delivery' para realizar a entrega das drogas". 3.
Apesar de se tratar de paciente primário e sem antecedentes, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos e concretos, como no caso. Precedentes.
4. Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Inviável o exame do pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 695763 SC 2021/0306597- 3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022".
(Grifo nosso)

Desta forma,
o
acusado não preenche os requisitos legais, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

Considerando que não houve alteração na pena do recorrente, resta prejudicada a análise da revisão do regime e conversão da pena privativa de liberdade.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.